Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA. EMBARGANTE. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PROVA. UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. CRIVO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos em ação reivindicatória, sob o fundamento de que o embargante não comprovou a posse legítima do imóvel objeto da demanda principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em saber se as provas produzidas unilateralmente pelo embargante são suficientes para comprovar a posse alegada do imóvel objeto de ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o art. 677, caput, c/c art. 373, I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de demonstrar, por meio de prova robusta, que exerce a posse de forma mansa e pacífica do imóvel.
4. As escrituras públicas declaratórias não são documentos capazes, por si só, de atestar a existência de eventual acordo verbal, bem como o termo inicial da posse do embargante na área objeto de ação reivindicatória, uma vez que se trata de declarações produzidas unilateralmente, sem o necessário crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
6. Para o acolhimento dos embargos de terceiro é imprescindível a comprovação inequívoca da posse legítima e anterior à constrição, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas unilaterais.
7. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé e, por consequência, a desconstituição da reintegração de posse determinada em ação reivindicatória.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1°, V; art. 674; art. 677, caput; art. 373, I; art. 85, §§ 2° e 11.
Jurisprudências relevantes citadas: Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1990389, 0701744-33.2022.8.07.0006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 05/05/2022; TJDFT, Acórdão 1973616, 0707267-95.2023.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 1696307, 0732642-47.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe: 16/05/2023; TJDFT, Acórdão 1602286, 0701772-26.2021.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/08/2022, DJe: 26/08/2022.